Tribunal: TJDFT
Processo: 0753692-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753692-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALACIO TOME ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MARIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PALÁCIO TOMÉ ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília – DF, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de parcelamento do valor dos honorários devidos ao advogado substabelecente, bem como fixou o percentual de 13,33% (2/15) a título de honorários para o agravado na fase de cumprimento de sentença, a fim de que fosse restituído à vista o valor total de R$ 6.671,07 (seis mil, seiscentos e setenta e um reais e sete centavos) ao agravado, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Trata-se de embargos de declaração opostos por PALÁCIO TOMÉ ADVOGADOS ASSOCIADOS em face da decisão que determinou a devolução integral e à vista dos honorários advocatícios sucumbenciais levantados indevidamente, bem como reconheceu o direito do advogado MARIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS ao recebimento proporcional dos honorários relativos à fase de cumprimento de sentença. A embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material, omissão e contradição na decisão embargada, requerendo: o reconhecimento da possibilidade de parcelamento da devolução dos valores, diante da boa-fé demonstrada e do cumprimento parcial da obrigação; a correção do número de petições atribuídas ao advogado MARIO AUGUSTO, alegando que houve erro na contagem, pois uma das manifestações seria mera emenda à petição anterior, não podendo ser considerada como petição autônoma; e o reconhecimento da atuação exclusiva do embargante na fase de cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, a revisão do percentual atribuído ao advogado substabelecente (ID. 255864117). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não vício a ser sanado. A decisão enfrentou expressamente o pedido de parcelamento, tendo concluído pela inviabilidade da medida, diante da conduta do embargante que, ciente da ausência de titularidade sobre os valores, promoveu o levantamento integral dos honorários. A alegação de boa-fé, embora relevante, não afasta o dever de restituição imediata, especialmente diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios e da necessidade de recomposição célere do patrimônio do profissional prejudicado. Quanto ao erro material, a alegação de que a petição de ID. 164708670 seria mera emenda à petição de ID. 163303785 não altera substancialmente o fundamento da decisão. Ainda que se considere apenas uma petição autônoma, o advogado MARIO AUGUSTO atuou na instauração da fase de cumprimento de sentença, o que, por si só, justifica a fixação de percentual proporcional de honorários. A divisão adotada (2/15) decorre da análise objetiva do número de manifestações processuais apresentadas por cada patrono, sendo razoável e proporcional à atuação de cada um no feito. Nesse contexto, entendo que a embargante pretende rediscutir as razões da decisão, mas os embargos de declaração não se prestam ao desiderato. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.” (id. no 255908420, processo de origem no 0729830-29.2022.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a determinação de devolução integral e imediata dos valores é desproporcional diante da natureza dos honorários advocatícios e do montante envolvido, visto que jamais se opôs à restituição, apenas requerendo o parcelamento. Sustenta que a medida é amplamente admitida, especialmente quando atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 8o do CPC), sendo a jurisprudência pátria favorável ao parcelamento quando a restituição possa gerar ônus excessivo. Assevera que já demonstrou boa-fé e colaboração com o cumprimento da ordem, tendo efetuado o pagamento da entrada de 30% (trinta por cento) e de mais duas parcelas, totalizando mais de 55% (cinquenta e cinco por cento) do débito. Pontua que a decisão agravada incorreu em erro de fato ao considerar que o advogado MARIO AUGUSTO teria apresentado “duas petições” na fase de cumprimento de sentença, pois a manifestação subsequente (ID no 164708670) constitui mera emenda à petição inicial (ID no 163303785), e não novo requerimento autônomo. Pondera que tal equívoco impacta diretamente o cálculo da proporcionalidade dos honorários (2/15) e deve ser reformado. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para que seja deferido o parcelamento até julgamento definitivo deste recurso, bem como a suspensão da decisão agravada para evitar atos expropriatórios. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o parcelamento da restituição dos valores, nos termos propostos, e que seja retificado o equívoco material, reconhecendo-se que o patrono substabelecente promoveu somente um impulso na fase de cumprimento de sentença. Preparo recolhido (id. 79148466). É o relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O agravo de instrumento, nos termos do art. 932, II, c/c art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, exige, para o deferimento da tutela recursal pleiteada (efeito suspensivo), a demonstração da probabilidade do provimento do recurso ou do perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Cuida-se de decisão que rejeitou embargos de declaração, mantendo a determinação de devolução integral e à vista de honorários advocatícios levantados indevidamente pelo agravante, e ratificou a proporção de 2/15 (13,33%) para o agravado referente à atuação na fase de cumprimento de sentença. O recorrente defende o parcelamento da restituição, alegando boa-fé e desproporcionalidade da devolução imediata, e pleiteia a correção de erro material no cálculo da proporcionalidade dos honorários, uma vez que a segunda manifestação do agravado seria mera emenda à inicial do cumprimento de sentença, e não petição autônoma. Malgrado as alegações do agravante, o pedido de efeito suspensivo não merece amparo, por não se vislumbrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Sobre o tema, o princípio da boa-fé, invocado pelo agravante, embora seja um vetor de interpretação e aplicação das normas, não tem o condão de afastar o dever de restituição imediata dos valores levantados indevidamente, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar (honorários advocatícios). A decisão do juízo de primeiro grau encontra respaldo na necessidade de recomposição célere do patrimônio do profissional prejudicado, em prestígio à efetividade da tutela jurisdicional. Ademais, a fixação do percentual de honorários proporcionais (2/15) decorreu da análise objetiva da atuação dos patronos na fase de cumprimento de sentença. Conforme bem ponderado pelo juízo a quo, mesmo que se considere apenas uma petição autônoma (e a subsequente como mera emenda), a atuação do agravado na instauração da fase de cumprimento de sentença por si só justifica o recebimento de uma fração proporcional dos honorários sucumbenciais, não havendo, prima facie, erro de fato grave que autorize a imediata suspensão da decisão. De mais a mais, verifica-se que o agravante, ciente da ausência de titularidade sobre os valores (honorários da fase de conhecimento), promoveu o levantamento integral, o que enfraquece a alegação de boa-fé em detrimento do direito do agravado. O cumprimento parcial da obrigação (pagamento de 55% do débito) não desconstitui a exigibilidade do valor remanescente. Adicionalmente, não se configura o periculum in mora inverso capaz de justificar a suspensão da decisão, pois o pagamento do remanescente não gera dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, sendo o dano à parte agravada, que aguarda a recomposição de verba alimentar, mais evidente e urgente. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator